Tribunal: TCU
Processo: 021.133/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7466/2022-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de Representação no qual o Tribunal, por meio do Acórdão 1276/2020-TCU-Primeira Câmara , determinou à Universidade Federal do ABC (UFABC), dentre outras questões, que "cesse imediatamente o pagamento do item 01.01.06 (vigia noturno com encargos complementares) da planilha de serviços do Contrato 50/2016 e promova a glosa dos valores já pagos, uma vez que esse item integra a "Administração local", remunerada nessa obra pelo percentual de 6,22%, compatível com o preconizado pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário ;". Considerando que a empresa MPD Engenharia Ltda. suscitou, por meio de expediente (peças 114-116), a nulidade do acórdão supra, alegando que não fora citada nos autos; Considerando que a oitiva prévia da empresa MPD Engenharia Ltda. foi considerada prescindível pela unidade técnica, porquanto havia elementos suficientes informados pela UFABC para o Tribunal proferir o acórdão vergastado; Considerando que o pagamento irregular fora de responsabilidade exclusiva da jurisdicionada, tendo sido a mesma devidamente diligenciada (peças 9/10); Considerando que a unidade técnica, ao examinar as alegações apresentadas na petição, não identificou plausibilidade no pedido, haja vista que a empresa teve oportunidade de se manifestar anteriormente nos autos ao ter tomado ciência da decisão deste Tribunal, conforme Ofício 589/2020-SPO, de 26/3/2020, expedido pela UFABC (peça 98); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014, em alinhamento aos pareceres anteriores, em conhecer do expediente (peças 114-116) como mera petição, para, no mérito, negar-lhe provimento a fim de manter o Acórdão 1276/2020-TCU-Primeira Câmara em seus exatos termos; e cientificar a peticionária desta decisão. 1. Processo TC- Processo 021.133/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/sp (00.414.607/0020-80). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Abc. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.6. Representação legal: Maria Rafaela Guedes Pedroso Porto (207.547/OAB-SP) e Fabiane Lima de Queiroz (188.086/OAB-SP), representando M P D Engenharia e Construcoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.